Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-78.2018.8.11.0106
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-78.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (APELANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – CONTRATO NÃO ONEROSO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – NATUREZA JURÍDICA DE COMODATO – MERA DETENÇÃO DA POSSE – PARTE ILEGÍTIMA PARA DEFENDER A POSSE VIA EMBARGOS DE TERCEIRO, SOBRETUDO QUANDO O COMODANTE JÁ PERDEU A POSSE DO BEM – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCORRÊNCIA DE JULGAMENTO SUPRESSA – FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL SUFICIENTE E MOTIVADA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO – DESLEALDADE PROCESSUAL – SANÇÃO DEVIDA E EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo (CPC, art. 674, caput), sendo o meio pelo qual o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1º), pode defender e proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, desde que comprovado o exercício da
melhor posse
, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200). 3. Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural autêntico, uma vez que a onerosidade constitui elemento essencial à figura (Lei nº 4.504/1964, art. 95, XI e XII). 4. Os atos de mera detenção exercidos pelo comodatário não se confundem com o exercício da posse, não tendo este legitimidade para defender a posse via embargos de terceiro. 5. Não constitui julgamento surpresa aquele que é lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que amparado em fatos e provas submetidos ao contraditório. 6. O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária. 7. “É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (STJ - CORTE ESPECIAL - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0000775-78.2018.8.11.0106 – CLASSE 198 – CNJ – NOVO SÃO JOAQUIM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULINERE GOULART BENTOS contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 775-78.2018.811.0106 - Código 80002), ajuizada
pela apelante contra
LUIZ CARLOS SALESSE e RENATO GOMES NERY
, julgou o pedido improcedente, pois, segundo a apreciação do magistrado, o conjunto probatório constante dos autos é inequívoco quanto ao exercício de posse injusta e de má-fé da embargante sobre os imóveis em disputa na lide, não sendo merecedora de proteção possessória, e, além disso, por considerar que, assim como o exercício possessório, a conduta processual da embargante esteve imbuída de má-fé, uma vez que esta “
infringirá vários dos dispositivos legais que qualificam a litigância de má-fé, condeno-a ao pagamento de multa processual (CPC, artigo 81) no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, tendo como parâmetro o valor constante na decisão datada de 05 de outubro de 2018
”
(cf. Id nº 68717060).

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o seu direito constitucional a ampla defesa foi flagrantemente violado com o cancelamento da audiência de instrução já agendada, revogação da produção da prova oral por ela requerida e deferida nos autos e julgamento imediato da lide, ressaltando que a “
sentença trouxe danos irreparáveis a ela, apelante, que ficou impossibilitada, inclusive, de reaver os custos e gastos que teve no plantio, sendo certo que essa indenização fazia parte do item ‘4’ dos pontos controvertidos fixados no saneador
”, cuja comprovação admite os mais diversos meios de prova, inclusive a testemunhal, e, além disso, chama atenção ao fato de que a dilação probatória em audiência já havia sido autorizada, sendo questão preclusa nos autos, de modo que sequer deveria ter sido revisitada e revista pelo magistrado.

Sustenta, ainda em caráter preliminar, a nulidade da sentença, seja porque o juiz teria ignorado o princípio da não supressa (CPC, art. 9º e 10) ao condená-la por litigância de má-fé, seja porque desprezou o princípio da fundamentação das decisões judiciais (CPC, art. 11), na medida em que fundamentou a condenação em mera indicação de dispositivo legal, não expondo o porquê do enquadramento de sua conduta na hipótese prevista em lei (CPC, art. 489, §1º, I), além de ter se valido do emprego de conceito jurídico indeterminado ao consignar que teria agido má-fé, sem, contudo, precisar a acepção de má-fé adotada em sua apreciação (CPC, art. 489, §1º, II).

Alega, adentrando ao mérito da questão, que “
a circunstância de
(...)
ter litigado com vigor na tutela dos seus interesses não dá azo à imposição e condenação em litigância de má-fé
”, e, com maior ênfase à tutela cautelar incidental distribuída nos autos, diz que “
o que motivou a medida
(...)
foi o fato de que foi privada de colher a lavoura de milho que plantou, com investimentos em adubos, sementes, insumos, etc, de modo que, visando evitar a perda e prejuízo irreparável, lançou mão da tutela cautelar urgente
”, o que não pode ser considerado como conduta temerária ou provação de incidente manifestamente infundado (CPC, art. 80, V e VI), afinal,

“
lutar por seus direitos não constitui e nem configura litigância de má-fé, mesmo porque um dos pontos controvertidos que seria apurado no processo seria a indenização pelos insumos e investimentos que efetuou no imóvel rural
”.

Diz, ademais, que “
não há prova irrefragável de dolo, não há qualquer indício de dolo no ‘pedido cautelar incidental’
(...)
, muito pelo contrário!, a leitura da peça deixa claro que quem agiu com dolo foi a parte contrária
”, e, além disso, não sobreveio qualquer prejuízo em decorrência de sua conduta,

“
mesmo porque os apelados se apropriaram da lavoura de milho
(...)
sem que tivesse lançado ao solo uma única semente
”, e, sendo assim, concluiu que, se não houve ato doloso, tampouco danos, não há falar em penalidade por litigância de má-fé.

Insiste em que, agora passando à matéria de fundo da lide, por força do
contrato de arrendamento rural, deve ser reconhecido e garantido o seu direito de permanecer na área objeto da lide até o termino do prazo contratual, ou, no mínimo, por mais três anos, nos termos do art. 95, II, do Estatuto da Terra, tendo em vista que investiu tempo e dinheiro para diversos investimentos para o plantio, com a correção do solo, aquisição de insumos e de maquinários, e, nesse sentido, depois de discorrer longamente acerca da “
natureza cogente das normas do Estatuto da Terra
”, aduz que a “
interpretação sistemática e teleológica do Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64), da Lei 11° 4.947/66 e do Decreto n° 59.566/66, que regulamenta essas Leis, permite extrair a conclusão inarredável no sentido de que a arrendatária tem o direito de permanecer no imóvel rural até 30 de setembro de 2030, que é o prazo de vigência do negócio jurídico, ou, na pior das hipóteses, até que ocorra o trânsito em julgado da presente demanda
”, inclusive porque, consoante
dispõe o art. 82, §5º, do ET, a mudança do arrendador não interfere no arrendamento rural vigente, e, mais importante, “
não cabe uso da denúncia vazia nos contratos de arrendamento rural, de acordo com as disposições dos §§1º e 5º do art. 92 do Estatuto da Terra, que prevê que o arrendamento vincula e obriga os contraentes
”. Finaliza acrescentando a ressalva de
que, “
para evitar urna série de demandas judiciais, a melhor solução é deixar a arrendatária no imóvel rural mediante o pagamento de uma renda de oito (8) sacas de soja por hectare - que é o que se paga no mercado - mediante depósito em Juízo nos autos desta ação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa e/ou insuficiência da fundamentação decisória, seja cassada a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução probatória ou, se for o caso, novo pronunciamento judicial sobre o mérito da lide; alternativamente, pede a reformada da sentença, para seja julgado procedente o pedido e, então, reconhecido e declarado o seu direito de permanecer no imóvel “
até a data limite de 30 de setembro de 2030, que é o prazo de duração do contrato de arrendamento rural, ou até que ocorra o trânsito em julgado desta ação de embargos de terceiro
”, providência esta que, inclusive, deve ser conferida em sede de tutela de urgência (cf. Id. nº 68717070 ao 68717083).

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento da apelação (cf. Id nº 68717087 e 68717089).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O litigio diz respeito à ação de embargos de terceiro proposta pela ora apelante Julinere
Goulart
Bentos com o objetivo de salvaguardar a sua posse de área de 600ha inseria em área maior denominada “Fazenda Atlântica”, localizada na zona rural do município de Novo São Joaquim/MT, registrada nas matrículas de nº 25.838 e 25.839 do SRI da comarca de Primavera do Leste/MT (anteriormente, matrícula nº 752 do SRI da comarca de São Joaquim e, após transferência do registro para a comarca de Primavera do Leste, matrícula nº 23.893 e, depois, nº 23.889, esta que restou desmembrada nas atuais matrículas –
cf. Id. nº 68712460 ao 68712998),
dos efeitos de decisão judicial oriunda dos autos do cumprimento de sentença de
ação possessória (Proc. nº 739-22.2007.811.0106 - Código 67107),
que ordenou a imissão dos embargados/apelados Luiz Carlos Salesse e Renato Nery na posse dos imóveis que compõem a área da Fazenda Atlântica, ou, mais precisamente, nos exatos termos da determinação judicial, “
no imóvel objeto dos embargos de terceiro (Código 70634)
”, estes ajuizados contra os ora embargados por

Dorvalino Sechi.

Ressalvo, antes de prosseguir, que as preliminares de mérito arguidas nas razões recursais envolvem matérias que, direta ou indiretamente, estão ligadas e entrelaçados com o próprio mérito da causa, e, portanto, todos eles serão analisados e decididos em conjunto.

O conflito possessório
envolvendo
a
região

em que se encontra a citada
Fazenda Atlântica

é
, literal e figurativamente, um
velho conhecido do Judiciário mato-grossense, cuja gênese remonta ao início da década de 80, encontrando raízes na ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização em Perdas e Danos
” (Proc. nº 269/1982), proposta por Maria Selma Valões em desfavor de Manoel Cruz Fernandes, estas que vieram se alastrando com o tempo e se ramificando em diversas direções através dos vários incidentes processuais e outras tantas demandas conexas ou, no mínimo, correlatas originadas em razão dos desdobramentos dessa ação possessória.

Avançando ao ano 2007, quando já em fase de cumprimento de sentença, houve a reautuação do feito da citada ação possessória, que, então, passou a ser processado sob o nº 227/2007, Numeração Única 739-22.2007.811.0106 (Código 67107), que, como acima destacado, é de onde saiu a decisão judicial que motivou a propositura destes embargos de terceiro.

Mesmo antes da mudança do protocolo processual em 2007, os efeitos das decisões proferidas naquele feito já haviam provocado inúmeros efeitos colaterais no mundo fático e jurídico - o que será melhor explorado linhas abaixo -, dando ensejo, por exemplo, à “
Medida Cautelar de Sequestro
” (Proc. nº 1.066/1986), apresentada pelo réu Manoel contra Dorvalino Sechi e outros; à “
Reclamação

à P
reservação d
e

C
ompetência
”
(RCL nº 2.085/MT), distribuída perante o STJ pelo réu Manoel em face do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT (onde, à época, tramitavam os autos da ação); aos embargos de terceiro nº 736-67.2007.811.0106 (Código 67108), propostos por Valdeci e Clarice Guadagnin contra autora Maria Selma Valões.

Todavia, o recorte temporal que mais interessa à solução deste litigio são os fatos ocorridos a partir daquele ano (2007), com mais precisão, depois de proferida nova ordem judicial de reintegração de posse em meados de 2012 que expandiu e acentuou ainda mais a litigância e beligerância envolvendo a disputa possessória existente na região.

Em reação à referida decisão, sobreveio o ajuizamento de outros 4 embargos de terceiro, todos eles direcionados em desfavor dos ora embargados Luis Carlos Salesse e Renato Nery (que ingressaram no processo principal ao lado do réu
Manoel Cruz Fernandes e
sua esposa

Wilma Terezinha Destro Fernandes
),
e também contra Valdeci Guadagnin, sendo, respectivamente, propostos por Dorvalino Sechi (Proc. nº 564-52.2012.811.0106 - Código 70634); Roberto Zanoni (Proc. nº 599-12.2012.811.0106 - Código 70667); Valmir e Waldomiro Ortolani (Proc. nº 598-27.2012.811.0106 - Código 70666); Wilson Fagotti (Proc. nº 666-74.2012.811.0106 - Código 70734).

Com a resolução do mérito de cada uma dessas demandas, foi a vez de Luiz Carlos Salesse e Renato Nery distribuírem, em dependência ao feito principal, dois incidentes de cumprimento provisório de sentença, com a finalidade de serem restituídos à posse da área em litigio, um deles contra Roberto Zanoni (Proc. nº 433-67.2018.811.0106 - Código 79270), e o outro em desfavor de Dorvalino Sechi (Proc. nº 434-52.2018.811.0106 - Código 79271), sendo estes os eventos diretamente responsáveis pelo nascimento deste litigio, uma vez que a posse aqui defendida pela embargante Julinere está umbilical e indissociavelmente vinculada àquela exercida por Dorvalino Sechi, que foi quem autorizou e possibilitou a sua entrada na área, e, em razão deles, sobreveio a determinação reintegratória combatida nestes autos.

Reporto-me, nesse ponto, a fim de melhor situar os contornos do cenário fático envolvido nesta lide, bem assim propiciar versão mais detalhada dos eventos acima citados, ao menos daqueles essenciais à compreensão da controvérsia destes autos, ao excerto do voto por mim proferido no julgamento do RAI nº 1011091-63.2018.8.11.0000, originado justamente dos autos da ação principal (Proc. nº 739-22.2007.811.0106), em que tracejado o seguinte panorama quanto ao desenvolvimento daquele feito:

“Retrospectiva dos fatos e decisões proferidas nos autos mostra que Maria Selma Valoes e Moacir Tortato ajuizaram a ação de reintegração de posse contra Manoel Cruz Fernandes e Wilma Terezinha Destro Fernandes perante a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, posteriormente redistribuída à Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, registrada sob o nº 227/2007 (Número Único 739-22.2007.811.0106 – Código 67107), visando a sua reintegração na posse de uma área com dimensão de 5.300 hectares do lado esquerdo do Córrego Cabeceira Alta, situado na Gleba Califórnia, hoje Município de São Joaquim/MT, sendo concedida a liminar sobre referidos 5.300 hectares.

No curso da ação a proteção possessória foi estendida para uma área de 7.413 hectares situada no lado direito do Córrego Cabeceira Alta, possuída pelos réus, mas que não era objeto da demanda, totalizando 12.413 hectares, o que restou confirmado pela sentença proferida nos autos de origem e pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 13.317.

Contudo, quando do julgamento do Recurso Especial nº 27.572-0/MT, interposto pelo então requerido Manoel Cruz Fernandes, o eg. STJ, entendendo que a r. sentença reintegrou a autora em área superior àqueles 5.300 hectares pretendidos na inicial, deu parcial provimento ao recurso ‘para adequar aos limites do pedido, a proteção possessória, ou seja, para reintegrar a autora na posse da área indicada na inicial, como deferido em liminar por primeiro efetivada’, ficando o acórdão assim ementado:

(...)

Em cumprimento ao acórdão do eg. STJ, foi realizada prova pericial para identificar os limites da área, confirmando a ocupação indevida de cerca de 7.413 hectares pela parte autora (696 hectares do lado esquerdo e 6.273 hectares do lado direito do Córrego Cabeceira Alta), sendo o laudo homologado por decisão proferida em 20/02/201
2
, após rejeição da impugnação ao laudo apresentada pelos autores da ação possessória, ocasião em que o MM. Juiz acolheu o pedido de reintegração de posse em favor dos requeridos na área em excesso, conforme apurado no laudo pericial (cf. ID 3515578 - Pág. 64/68).

Em razão de a ordem de reintegração de posse atingir áreas agora ocupadas por terceiros, seguiram-se os ajuizamentos de ações pelos ocupantes, dentre eles o ora agravante Dorvalino Sechi, que propôs os Embargos de Terceiro nº 564-52.2012.811.0106 – Código 70634, os quais foram recebidos com efeito suspensivo (cf. decisão proferida no RAI nº 27.329/2013), ficando, pois, suspensa a ordem de reintegração de posse deferida em favor dos réus da ação de origem, já sucedidos pelos agravados Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, e por Valdecir Antonio Guadagnin.

Após o regular processamento dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo agravante, foram os mesmos julgados improcedentes por sentença (cf. ID 3524459) ratificada por este eg. Tribunal de Justiça, com o provimento do Recurso de Apelação nº 81.206/2016 (cf. ID 3524460), que restou assim ementado:

(...)

Considerando a interposição de Recurso Especial pelo embargante/agravante Dorvalino Sechi, e o seu recebimento sem que, no entanto, fosse concedido o almejado efeito suspensivo, e considerando, ainda, que na sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro não houve expressa ordem de restabelecimento do
‘
status quo ante
’
, ou seja, não constou determinação de reintegração dos embargados/agravados Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery na posse do imóvel litigioso, estes então pleitearam essa providência incidentalmente nos autos da ação principal de Reintegração de Posse (cf. ID 3515298), sendo o pedido, no entanto, indeferido, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Os agravados
(Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery)
então formularam pedidos de cumprimento provisório de sentença em autos apartados, nos moldes do artigo 522 do CPC – Proc. nº 433-67.2018.811.0106 – Código 79270 em relação a Roberto Zanoni e Proc. nº 434-52.2018.811.0106 – Código 79271 em relação ao agravante Dorvalino Sechi, mas foram surpreendidos pela prolação de decisões em ambos os feitos ordenando a emenda da inicial no prazo de 15 dias com juntada aos autos da cópia do título executivo judicial exequendo sob pena de extinção do feito à falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (cf. ID 3515553 - Pág. 160/161).

Contra essa decisão os agravados interpuseram embargos declaratórios, mas estes foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

(...)

Irresignados com a decisão de mesmo teor proferida no Cumprimento de Sentença ajuizado contra Roberto Zanoni, os agravados interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009111-81.2018.8.11.0000, sendo proferida decisão pelo Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias, então relator do recurso, admitindo o agravo por instrumento e, mediante prestação de
‘
caução do imóvel oferecido
’
, deferindo o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordenando a reintegração dos mesmos na posse da área de 516,9498 hectares, ocupada por Roberto Zanoni e referida nos Embargos de Terceiro (Código 70667), sendo, em seguida, proferida a decisão ora agravada pelo MM. Juiz, determinando a reintegração de Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery também em relação à área ocupada pelo agravante Dorvalino Sechi, como forma de manter a coerência com a decisão desta Corte, nos seguintes termos:

‘(...)

Afere-se dos autos que os embargos de terceiro Código 70634, tendo como embargante Dorvalino Secchi, estão pendentes de análise do recurso especial, recebido apenas no efeito devolutivo (fl.4182).

No mesmo norte, os embargos de terceiro Código 70667, tendo como embargante Roberto Zanoni, também estão pendentes de análise do recurso especial, recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 4181,verso).

Ocorre que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença de Embargos de Terceiro de Código 79270 (referente aos embargos nº 70667), sobreveio recente recurso de Agravo de Instrumento de nº 1009111-81.2018.8.11.0000 (fls. 136/140 – naqueles autos), interposto contra decisão prolatada no dia 03.08.2018 por este juízo, sendo determinado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a reintegração da posse aos requeridos, Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, na área de 516,9498 hectares do lado direito do Córrego Cabeceira Alta, num local denominado Gleba Califórnia, devidamente discriminada no mapa homologado nestes autos.

Nesse viés, como ambos os embargos de terceiro estão sob efeito meramente devolutivo, sendo que já houve determinação de reintegração de posse em relação aos autos de Código 70667, pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cabível a reintegração em relação à área referida nos embargos de terceiro de Código 70634.

Posto isso:

a) Determino o translado de cópia da decisão no agravo de instrumento acima referida e juntada aos presentes autos;

b) Defiro a reintegração de posse, mediante caução do imóvel oferecido (fl.4189), aos requeridos Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery, no imóvel objeto dos embargos de terceiro (Código 70634), em face de Dorvalino Secchi, de 791,21 hectares, conforme laudo homologado por este juízo (fls 2257)
.
’”

Como se vê, o último trecho da transcrição corresponde à decisão que desencadeou a propositura destes embargos ao ordenar a imissão dos ora embargados na posse das terras ocupadas por Dorvalino Sechi, sendo o ponto de partida ideal para se afunilar o exame da controvertida aos acontecimentos e desdobramentos ocorridos neste processo.

Na petição inicial, a embargante/apelante Julinere expôs que há três anos vinha exercendo a posse de 600ha da área total da Fazenda Atlântida, desde que celebrou contrato de arrendamento rural com Dorvalino e Sidnei Sechi no final do ano de 2015, utilizando-a para fins de produção agrícola, com o cultivo de safras de soja e milho, inclusive, no momento do ajuizamento da ação (setembro de 2018), quando foi surpreendida com a notícia de que os imóveis seriam objeto de mandado de reintegração de posse emitido em favor dos embargados Luiz Carlos Salesse e Renato Nery, estaria em andamento o processo de cultivo da lavoura de milho (safra 2018/2019), e, após discorrer sobre o porquê faria jus à proteção possessória, ao final, pediu a procedência dos embargos, para fosse garantida a sua posse dos imóveis pelo prazo do contrato de arrendamento, inclusive, em antecipação dos efeitos da tutela requeridos nos seguintes termos:

“b) o deferimento (...) de medida que suspensa os efeitos da reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença, mantendo a embargada na posse dos imóveis objeto das
matrículas nº 25.838 e 25.839 do
C
RI de Primavera do Leste
, n
os termos já expostos;

c) seja reconhecido o direito ao arrendamento/comodato da área pelo período do contrato;

d) subsidiariamente, seja permitido à embargante permanecer explorando a área arrendada
pelo prazo mínimo de arrendamento
,
qual seja, 03 (três) anos,
por contra dos investimentos realizados na correção do solo;

e) acaso não seja acatado nenhum dos pedidos acima, seja garantido à embargante realizar
o
plantio da
safra
de soja
201
7/2018
, tendo em vista que todos os insumos, sementes e fertilizantes já foram adquiridos
;
”

(cf. Id. nº 68711993 - pág. 1).

Em 1ª decisão, ao receber a petição inicial, o MM. Juiz observou que
,
“
nos autos do
R
AI n° 1011091-63.2018.8.11.0000, já foi determinada pelo
e
grégio Tribunal de Justiça a suspensão a ordem de reintegração de posse, ou seja, o objeto da liminar pleiteada pela embargante resta prejudicado
,
porquanto não mais subsiste a constrição combatida
”
(cf. Id. nº 68714503).

Situação que logo se modificou, pois, em fevereiro de 2019, esta eg. Câmara Julgadora prolatou acórdão pelo desproveu do RAI n° 1011091-63.2018, o que, por consequência, implicou na revogação da ordem de suspensão da medida de reintegração de posse.

Então, em março de 2019, novamente na iminência de perder a posse da área, a embargante reeditou o pleito de antecipação da tutela para fosse determinada a suspensão da medida reintegratória até a conclusão deste feito, ou, no mínimo, fosse garantida a sua posse até que finalizasse o cultivo e colheita dos grãos de milho referentes à safra 2019/2019 (cf. Id. nº 68714517).

Em 2ª decisão, o MM. Juiz decidiu conceder em parte a tutela de urgência pleiteada pela embargante, apenas para “
autorizar a embargante a realizar a conservação, vistoria e o trato fitossanitário até a colheita dos produtos plantados na área equivalente aos 390 hectares, objeto do instrumento de contrato de arrendamento juntado aos autos (fls. 24/25), devendo o produto/plantação permanecer sob os cuidados da embargante até que esta providencie a colheita da safra atualmente plantada
” (cf. Id. nº 68712018).

Insatisfeita, a embargante atacou essa decisão por meio de agravo de instrumento (RAI nº 1006379-93.2019.8.11.0000), recebido apenas no efeito devolutivo e, posteriormente, extinto por desistência ante o fim da colheita da safra discutida naquele momento.

Com a conclusão do cultivo e colheita da safra de milho, ocorreu, enfim, no dia 25.11.2019, o cumprimento do mandado de reintegração os embargados Luiz Carlos Salesse e Renato Nery na posse dos imóveis em litigio (cf. Id. nº 68716966 - pág. 3).

Surpreendentemente, naquela mesma data (25.11.2019), apesar da clareza do comando judicial de que a permanência da embargante na área deveria ocorrer apenas para e até a finalização do cultivo e colheita da safra pendente de milho, veio aos autos novo pedido de tutela de urgência cautelar, onde, mais uma vez, a embargante Julinere pugnou pela concessão de medida que garantisse a manutenção de sua posse da área até o fim da lide, ou, então, dessa vez, até que finalizasse a safra de soja 2019/2020, cujo plantio havia começado recentemente (cf. Id. nº 68716035 ao 68716045).

Em 3ª decisão, o MM. Juiz indeferiu categoricamente o novo pedido da embargante, chamando atenção ao fato de que, “
à época da propositura da demanda, ocorrera o plantio da safra 2018/19, realizado também pela embargante, o qual recebeu amparo judicial limitado à colheita. Contudo, realizada a colheita, a autora realizou novo plantio (2019/20), sendo esse o objeto da pretensão do pedido cautelar. Assim, não há como ampará-la, ao menos em sede de tutela, pois se vê a assunção do risco por parte da embargante, ao olvidar-se do litígio que recai sobre o imóvel e utilizá-lo novamente para a produção de grãos
” (cf. Id. nº 68715080 e 68715081).

Ocasião em que adveio mais um agravo de instrumento por parte da embargante Julinere (RAI nº 1019114-61.2019.8.11.0000), recebido apenas no efeito devolutivo, com expresso indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição recursal, inclusive em sede de agravo interno, cujo acórdão é objeto de recurso dirigido ao eg. STJ, que, contudo, não chegou a ser julgado até a prolação da sentença de mérito e, agora, perdeu o seu objeto.

Em razão da estratégia ladina e capciosa da embargante de iniciar o cultivo da próxima safra de soja na área em litigio enquanto finalizava a colheita da safra de milho, novo capítulo do litigio se abriu, agora, em torno da colheita e destino do soja, sendo que, no começo deste ano (2020), os embargados Luiz Carlos e Renato apresentaram pedido de medida cautelar de sequestro dos grãos plantados nos imóveis que estavam sob a sua posse (cf. Id. nº 68716956 ao 68716959).

Pedido rejeitado em 1º Grau (cf. Id. nº 68714623), contudo, aqui, na instância recursal (RAI nº 1004776-48.2020.8.11.0000), inclusive em antecipação da pretensão recursal (decisão datada de 09.03.2020), o quadro decisório restou revertido, tendo sido autorizado aos embargados que
realiz
assem
a colheita dos grãos de soja (safra 2019/2020) cultivados na
área em litigio,
comercializassem

o produto
na sequência e, enfim,
depositasse

o
lucro obtido
com a venda dos grãos

nos autos (cf. Id. nº 68714623).

Incansável, em 28.06.2020, a embargante lançou mais um pedido de tutela de urgência incidental, reeditando a suplica de proteção possessória provisória em seu favor até o final da lide, dessa vez, além dos argumentos de sempre quanto à necessidade de observância do arrendamento rural e direito de retenção, trouxe o curioso – e um tanto quanto abjeto – argumento de que faria jus à medida pleiteada porque, nos últimos anos, inclusive durante o curso do processo, foi a única que realmente que atendeu os fins sociais e econômicos da terra, afinal de contas, “
a ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais n° 67107 (25/11/2019) nunca foi de fato cumprida pelos embargados,

ficando apenas no ‘papel’, tanto é verdade que
(...)
plantou e colheu a safra 2019/2020, plantou a safrinha 2020/2020 (milho e sorgo), que está prestes a ser colhida
”, fato que, em contrapartida, demonstra que “
os embargados não usaram da propriedade de modo que satisfizesse a função social e econômica da propriedade rural
”, e não só isso, considerando que eles “
presenciaram a plantação da safrinha de milho sem qualquer impugnação, ou seja, assistiram tudo e não protestaram
”, a seu ver, em última instância, o houve o consentimento tácito com a sua permanência na área, tanto é que, somente após lançado ao solo os grãos, foi que os embargados resolveram reclamar a posse dos imóveis e isso, sem dúvida alguma, “
com o intuito de locupletar-se às custas da embargante que gastou tempo e dinheiro na lavoura que está preste a ser colhida
”.

Alegou, sob outro enfoque argumentativo, que, “
desde o dia 04/06/2020, pessoas armadas começaram a transitar na propriedade arrendada
(...)
, as quais estão dificultando os cuidados fitossanitários da lavoura de milho (safrinha 2020/2020)
”, asseverando, inclusive, que “
foi lavrada Ata Notorial atestando que a lavoura de milho (safrinha 2020/2020) foi plantada e vem sendo cuidada desde março do corrente ano pela embargante,
(...)
, consta, ainda, a invasão noticiada
”, isto é, a presença de patrulhamento aramado feito pela empresa de segurança contratada pelos embargados para vigiar a propriedade.

Explorando frente de batalha até então inédita nos autos, aduziu que, “
nos autos n° 1012682-97.2019.8.11.0041,
(...)
os negócios jurídicos que sustentam a qualidade de assistentes de Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse foram declarados nulos
”, sendo que a autora daquele feito (Wilma Fernandes) pleiteou, nos autos do cumprimento de sentença
nº 739-22.2007.811.0106,
“
a retificação dos mandados de reintegração de posse para constar como partes apenas o Espólio de Manoel Cruz Fernandes e Wilma Terezinha Destro Fernandes
”.

Pediu, então, fosse “
procedida a suspensão da ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais até que seja apreciado o pedido formulado por Vilma Terezinha Destro Fernandes
”; alternativamente, pediu fosse “
assegurado ao menos
(...)
o direito de colher os frutos da safrinha 2020/2020, eis que foi plantada/cultivada com o consentimento dos embargados, os quais permitiram que a embargante assim o fizesse
(...).
Subsidiariamente, tendo em vista que a entrada de pessoas armadas na área arrendada ocorreu de forma irregular,
(...)
, deve ser determinado a retirada das mesmas, uma vez que não estão autorizadas a permanecer naquele local com armas de fogo, garantindo a embargante a colheita dos grãos
” (cf. Id. nº 68717037 e 68717038).

Esse pedido acabou sendo apreciado no bojo da sentença, como será detalhado na sequência, porém, antes, deve ser acrescido ao escorço histórico deste processo um rápido apanhado da fase instrutória.

Instados a se manifestarem sobre o interesse na dilação probatória, os embargos permaneceram silentes, enquanto a embargante requereu a produção de prova oral
(cf. Id. nº 68716025)
, com o depoimento pessoal

dos
embargados e
a oitiva
de
três
testemunhas

(cf. Id. nº 68714632)
.

Foi designada audiência de instrução para o dia
05.03.2020,

que, entretanto, não chegou a ser realizada por
justificada impossibilidade
de comparecimento da

procuradora
da

embargante

(cf. Id. nº 68717010)
; a solenidade foi re
agendada
para o dia
14.05.2020,

porém, com o advento da pandemia viral, acabou sendo cancelada, e, então, em 07.07.2020, o MM. Juiz decidiu revogar e dispensar a produção da prova oral em audiência, convocando os autos para passar ao imediato julgamento da lide, justificando que, “
malgrado já tenha sido aprazada audiência de continuidade da instrução,
(...)
a prova oral no presente caso em nada auxiliaria a solvência da demanda, eis que já é possível, com as informações constantes nos autos, a resolução da matéria
”
(cf. Id
.
nº 68717060)
.

Na sentença, antes de enfrentar a matéria de fundo, o MM. Juiz rechaçou a tutela de urgência apresentada por último pela embargante, e não só porque despido de motivação que justificasse o acolhimento do pleito, mas, sobretudo, porque “
o pedido da parte embargante, travestido de ‘pedido cautelar’
, nada mais é do que uma medida procrastinatória, tendente a dificultar o cumprimento de inúmeras decisões proferidas não somente nestes autos quanto também nos principais, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça
”, enfatizando que, “
se a embargante tinha plena ciência da ilegalidade de sua ocupação bem como da decisão judicial de reintegração de posse - ainda que não cumprida (o que não condiz com a verdade, pois o mandado fora devidamente cumprido, conforme já demonstrado), e ainda assim plantou na área, vê-se claramente que está agindo de má-fé
”, e, após destacar algumas outras condutas pérfidas e desleais da embargante ao longo do processo, condenou-a a pena de litigância de má-fé pelas condutas descritas nos incisos I, II, IV, V e VI do art. 80 do CPC; passando ao mérito propriamente dito
, concisamente deu pela improcedência do pedido ao fundamento de que, “
já restando evidenciada a má-fé na ocupação da área em litígio pela embargante, não sendo a posse da embargante incompatível com o ato de reintegração de posse já deferida e cumprida nos autos principais (que, diga-se de passagem, fora extinto pelo cumprimento de sentença na data de hoje) tombados sob o n.º 67107, e não havendo qualquer circunstância que eventual dilação
probatória oral possa alterar em relação à tal panorama, caso é de imediata extinção do feito
”
(cf. Id
.
nº 68717060)
.

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual disponível àquele que, não sendo parte no processo, possa elidir constrição judicial que injustamente recaía sobre
bem que possua ou, ainda, que detenha direito incompatível com o ato constritivo
(CPC, art. 674,
caput
), assim sendo, em outras palavras, especificamente no diz que respeito à natureza desta lide, os embargos servem para que o terceiro, possuidor ou proprietário (CPC, art. 674, §1º), possa proteger a posse que exerce sobre o imóvel em litígio, cujo êxito da pretensão demanda essencialmente, ante a natureza eminentemente possessória emprestada à ação,
a comprovação do exercício da
“melhor posse
”, isto é, aquela que se dá de forma justa e de boa-fé (CC, art. 1.200).

O direito alegado e defendido pela embargante está estribado nos
efeitos e força do contrato firmado com
Dorvalino e Sidnei Sechi e, assim, para se aferir a “qualidade” de sua posse, cumpre examinar as circunstâncias envoltas na celebração do negócio e, ainda, definir a sua natureza jurídica.

Embora a pretensão da embargante fosse referente a área de 600ha do total correspondente área da Fazenda Atlântica, originalmente veios aos autos o instrumento do “
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL EM FORMA DE COMODATO
”, onde a embargante Julinere figura como a arrendatária e, como arrendantes, Dorvalino e Sidnei Sechi, cuja previsão não era de 600ha, mas sim de uma área de 390ha (cláusula 2ª – cf. Id. nº 68712454 - pág. 1); no curso do processo, depois que a divergência foi detectada e anunciada a plenos pulmões pelo embargado Renato Nery, a embargante Julinere trouxe aos autos um segundo instrumento contratual, praticamente idêntico ao primeiro em relação à forma e conteúdo, inclusive contento a indicação da mesma data da celebração, excepcionando apenas o que concerne à extensão da área arrendada, pois, agora, sim, constava a previsão dos 600ha (cf. Id. nº 68714509 - pág. 3).

A embargante não dedicou maiores explicações acerca dessa inconsistência, resumindo-se a dizer que, depois de firmarem o 1º contrato, os arrendantes pensaram melhor e decidiram agraciá-la com a expansão da área para o plantio, celebrando, então, o 2º contrato, que, por simples e escusável equívoco, não foi juntado aos autos desde o início, narrativa que, no entanto, longe de servir como justificativa convincente, apenas acentuou a premente suspeita acerca da idoneidade do negócio, que já pairava no ar em razão do histórico litigioso da área e, principalmente, dos próprios contornos da relação contratual.

Não se mostra plausível acreditar que, logo depois de terem celebrado o negócio, inclusive com reconhecimento de firma dos contrates, os envolvidos tenham mudado de ideia e, então, ainda no mesmo dia, tenham formalizado novo negócio, novamente com reconhecimento de firma; a incredulidade quanto a essa situação ganha força ao se notar que, ao juntar aos autos o instrumento do 2ª contrato, diferente do que se vê com o 1ª, não é possível visualizar por completo o selo de controle digital do reconhecimento de autenticidade das firmas de Dorvalino e Sidnei, tendo sido cortado (propositalmente?) justamente a data da aposição do carimb, já o selo referente à firma de Julinere encontra-se em uma folha em branco, que, teoricamente, seria o verso da última página do contrato.

1º instrumento contrato:

(cf. Id. nº 68712454 - pág. 2)

2º instrumento contrato:

(cf. Id. nº 68714511 - pág. 1)

Mesmo sob intenso protesto dos embargados, nunca veio aos autos uma 2ª cópia perfeitamente legível do instrumento contratual, sendo um de tantos outros comportamentos, no mínimo, desleais por parte da embargante.

Já quanto aos atores e contornos da relação contratual, consulta ao sistema interno deste Tribunal de Justiça ao andamento dos autos da ação de embargos de terceiro nº 564-52.2012.811.0106 (Código 70634), proposta por Dorvalino Sechi contra Luiz Carlos Salesse e Ranato Nery em outubro de 2012, envolvendo a posse dos mesmos imóveis objeto desta lide, nos informa que, em
26
.
03
.
2013
, nos autos do
RAI nº 27.329/2013
, foi proferida decisão suspendendo a ordem de reintegração de posse da Fazenda Atlântica, que perdurou até
11.08.2015
, quando sobreveio a
sentença de improcedência, que, naturalmente,
fez cessar os efeitos da
liminar
concedida naqueles autos anteriormente.

A
sentença foi publicada em
17.09.2015
, e, em 05.10.2015, Dorvalino interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão datada de 17.12.2015, sobrevindo a interposição d
e recurso de
apelação em 17.02.2016
(
RAC 81.206/2016
), que foi desprovido por este eg. Tribunal de Justiça, que confirmou integralmente o teor decisório da sentença, cuja conclusão, a propósito, pode ser conferida no trecho abaixo:

“Argumenta o embargante ser terceiro legitimados para manejar o presente instrumento, na qualidade de possuidor de área atingida pela decisão que reintegra os embargados em área pertencente ao autor, nos autos da ação principal.

Contudo, em que pese a alegação de que o autor adquiriu a fazenda de pessoa que não ingressou na lide dos autos principais (cód. 67107), verifica-se dos autos, ao adquirir a área no ano de 1988, o embargante tinha conhecimento de que a mesma encontrava-se sob litigio. Senão vejamos.

A decisão que reintegrou a maior a parte autora nos autos da ação de reintegração de posse fora cumprida em 1984, estendendo o litígio para o total de 12.713ha, integrado pelos 780ha pretendidos pelo autor.

Sem prejuízo, o mandado de recolocação das partes dos autos principais fora cumprido em 07/10/1985 (fls. 424 dos autos 67107) e em 1986 o embargante fora devidamente citado em ação de sequestro ajuizada pelos embargados contra este e outros, visando assegurar a posse da área (7.413 ha) que havia sido esbulhada durante o curso do cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor Maria Selma Valões.

Excluída, portanto, a boa-fé necessária para embasar a proteção possessória pretendida
.” (
destaquei
)

Tem-se, então, que, o contrato foi celebrado no meio tempo entre a sentença de improcedência (17.09.2015) e a interposição dos declaratórios (05.10.2015), se levarmos em conta a data que consta do instrumento contratual (01.10.2015), ou, em referência à data do reconhecimento da firma (14.12.2015), a interposição do recurso de apelação (17.02.2016), em todo caso, quando da celebração do negócio jurídico entre Dorvalino e Julinere, quando aquele cedeu a esta – a título gratuito – quase a totalidade da posse da área da Fazenda Atlântica, não houve a transferência de uma posse provisória e precária, porém, legitima porque respaldada em decisão judicial, mas sim de posse sabidamente injusta e destituída de boa-fé, afinal, repito, o julgamento do mérito em cognição exauriente,
de per si
, de forma tácita e automática, revoga a antecipação de tutela concedida em caráter precário.

E que não se cogite a qualidade de
terceira de boa-fé
da embargante Julinere, pois, conforme destacado em sede de contestação, “
a autora
(Julinere)
é nora do arrendante Dorvalino Secchi
”, sendo que, na prática, “
quem toma conta da pretensa área é o seu marido César Sechi, conforme comprova o auto de reintegração de posse datado de 04.09.2018
” (cf. Id. nº 68715453 - pág. 2), e, de fato, embora não conste menção a César Sechi no instrumento contratual e nem na petição inicial deste feito, com a informação trazida pelos embargados, não restou opção a embargante a não ser confirmar a
união estável com o filho de Dorvalino Sechi (
cf. Id. nº 68714509), e, a teor dos autos de reintegração de posse relativos a esta lide (certidão de 11.03.2029 e/ou 25.11.2019 – cf. Id. nº 68716964 - pág. 4 e nº 68716966 - pág. 3, respectivamente), realmente há forte indicativo de que César é o possuidor de fato da área, ele que, sem dúvida alguma, tinha conhecimento da litigiosidade que paira sobre o local, seja pelo grau de parentesco com Dorvalino, seja porque, embora não referente à mesma área, já havia integrado outra lide decorrente da disputa possessória daquela tempestuosa região (Proc. nº 1.066/1986 - M
edida Cautelar de Sequestro proposta por Manoel Cruz Fernandes contra Dorvalino, Sidnei e César Sechi –
cf. Id. nº
68715481).

Finalizando o retrospecto quanto às circunstâncias fáticas da formação do negócio jurídico realizado entre os membros (aparentes e ocultos) da família Sechi, para coroar o quadro de inconstâncias e inconsistências visto até então, verifica-se a
ausência de onerosidade do negócio (cláusula 4ª
)
, aspecto que o descaracteriza como autentico arrendamento rural, e, em contrapartida, corrobora a conclusão de que, se não nulo por se tratar de negócio simulado, no máximo, cuidou-se de simples comodato de pai para filho (e nora).

A propósito:

“QUARTA: O presente arrendamento se realizará pela forma de comodato, visto que não onera, a ARRENDATÁRIA COMODATÁRIA, o pagamento de qualquer quantia pelo uso das terras, devendo o mesmo restituí-las, no prazo final deste contrato, de forma que esteja apta para o plantio.” (cf. Id. nº 68712454)

Se gratuita a avença, não há falar em arrendamento rural, cuja própria lei de regência o conceitua como “
o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista,
mediante, certa retribuiç ão ou aluguel
, observados os limites percentuais da Lei
” (Decreto nº 59.566/66, art. 3º -
destaquei
), afinal, consoante ensina a lição doutrinária,
“
o arrendamento é um contrato com o fim de renda. O proprietário também é um capitalista que arrenda o imóvel rural de seu domínio, visando a maior renda, com o objetivo de ver compensado, economicamente, seu capital, e, desde o momento em que o lucro não corresponde àquele, procura, por todos os meios, desfazer-se do arrendatário
” (OPITZ, Oswaldo e OPITZ, Sílvia, Contratos no Direito Agrário, 4ª ed., pág. 145/147).

Lembr
ando, ademais, inclusive fazendo coro ao que
ve
io sendo
ressaltado
pela
embargante desde o começo do processo,
que

as normas do Estatuto da Terra possuem são de observância obrigatória, eis que
“
as normas de regência do tema detêm caráter cogente, de observância obrigatória, porquanto disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1182967/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015)
, e, entre as previsões que obrigatoriamente devem constas de um arrendamento rural,
como condição
sine qua non
à sua validade,
está a
expressa disposição sobre a contraprestação/remuneração
do negócio.

Lei nº 4.504/1964
: Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(
...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu equivalente em produtos;

(...)

XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel, incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir até o limite de 30% (trinta por cento).

Decreto nº 59.566/1966:
Art 12. Os contratos escritos deverão conter as seguintes indicações:

(...)

VIII - Prazo de duração, preço do arrendamento ou condições de partilha dos frutos, produtos ou lucros havidos, com expressa menção dos modos, formas e épocas dêsse pagamento ou partilha;

Não há dúvida, portanto, que a avença não encerrou mínima intenção de convencionar entre os contratantes um verdadeiro pacto de arrendamento rural, senão formalizar um documento que justificasse o exercício da posse da área pela denominada arrendatária, e, então, possibilitasse outros meios para se buscar manter a gleba na posse de, ao menos um, do clã da família Sechi, enquanto permaneciam explorando os imóveis no mesmo regime familiar, coparticipando dos frutos, como ocorria quando a posse estava diretamente nas mãos do patriarca Dorvalino.

Ora, se a intenção dos contratantes nunca foi a de celebrar típico contrato de arrendamento, mas, antes, um ajuste que, na essência, visou apenas transferir a “titularidade posse” de um para outro, não só não incide na espécie as normas específicas e protetivas do Estatuto da Terra, como ressai manifesta a própria ilegitimidade da embargante Julinere para se opor a determinação judicial e defender a posse dos imóveis, afinal, como dito, os embargos de terceiro são a via disponível para o possuidor ou proprietário, e, em se tratando de comodato de imóvel (CC, art. 1.248), Julinera nada mais foi que uma mera detentora do bem, o que não se confunde com o efetivo exercício da possessório, inclusive porque a sua permanência na área está vinculada inextrincavelmente ligada ao comodato e à posse tida pelo comodatário.

Mesmo que assim não fosse, ainda que se tratasse de legitimo arrendamento rural, a partir do momento em que cessou o poder do arrendante sobre o bem, ocorreu a perda da posse (CC, art. 1.223), e, então, a pretensão deduzida nestes autos encontraria óbice na previsão dos arts. 26 e 28 do Decreto nº 59566/66, que regulamentando as disposições do ET, estabelecem que o “
arrendamento se extingue pela resolução ou extinção do direito do arrendador
(art. 26, inciso V), ou, ainda, “
pela perda do imóvel rural
” (art. 26, inciso VIII), e que, “
quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer nele até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
” (art. 28), o que, se fosse o caso, já teria sido atendido.

Sob outro enfoque, se a embargante realmente tivesse exercício a posse dos imóveis, e não mera detenção, esta sequer seria digna da proteção possessória estatal, pois, como visto do histórico acima detalhado, teria sido evidentemente possuidora de má-fé, ou, em outras palavras, que não detinha justo motivo para exercer aquele direito (CC, art. 1.200), e, sendo assim, nos termos do art. 1.220 do CC, não subsiste em seu favor direito a retenção do bem, além de não ser admissível discutir, aqui, eventual direito de ser indenizada por benfeitorias ou frutos, cabendo à embargante Julinere, caso desejar, suscitar a questão por via própria e autônoma.

Finalizando esse capítulo decisório, anoto que o magistrado agiu muito bem ao revogar e dispensar a produção de prova oral em audiência, primeiro porque a prova documental constante dos autos era mais do que suficiente à solução da lide, e, depois, ao revés, a prova oral nada acresceria à discussão, mostrando-se completamente despicienda a sua produção, bastando observar que todos os pontos indicados pela embargante como justificativa à oitiva de testemunhas (
“
para provar: a qualidade de arrendatária da embargante; a extensão da área arrendada (à) embargante; a quantidade de hectares de área plantada pela embargante; a posse direta do imóvel arrendado
(...)
; os investimentos ocorridos na área agriculturável de 600ha de insumos, correção de solo, equipamento e outros durante o período do arrendamento; e a boa-fé da embargante
” – cf. Id. nº 68716025) são questões que dependem de comprovação documental, tendo pouca ou nenhuma valia para essas hipóteses o depoimento prestado por terceiros, sendo assim,
considerando que ao detectar a prescindibilidade da dilação probatória,
mais do que uma
faculdade

processual
, o julgamento antecipado da lide constitui verdadeiro
poder-dever
do julgador, decorrente do próprio dever de velar pela rápida e adequada resposta jurisdicional, não havendo falar em cerceamento de defesa no caso, até porque a solução da lide em tempo razoável, sem desnecessários desgastes e desdobramentos, é expectativa legitima das partes e tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual.

Retornando ao tema da má-fé, agora, com foco especificamente à conduta processual da embargante Julinere, transcrevo, abaixo, os fundamentos sentenciais que embasaram a condenação desta em penalidade por litigância de má-fé:

“A parte embargante ajuizou os presentes embargos de terceiro alegando que seria possuidora da área em litígio, razão pela qual postulou pela concessão de medida liminar de manutenção de posse.

O pedido não fora inicialmente conhecido, vindo a ser (deferido) posteriormente somente para possibilitar os cuidados fitossanitários com a área já plantada e a posterior colheita. Tal decisão fora confirmada, em parte, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No entanto, a embargante, por diversas vezes,

alterou a realidade dos fatos
e a
interpretação das decisões judiciais

de diversas instâncias para permanecer ilegalmente na posse do imóvel.

Tal conduta, reiterada, diga-se de passagem,
consistia na utilização da primeira decisão que a manteve na posse do imóvel somente para proceder com a colheita dos grãos que ali tinha plantado, para replantar a safra seguinte e, com isso, deter justificativa para a manutenção da posse.

Porém, não somente este juízo, mas também o Tribunal de Justiça já vislumbraram tal má-fé.

Em decisão datada de 28 de novembro de 2019, este juízo assim se manifestara:

‘Contudo, realizada a colheita, a autora realizou novo plantio (2019/20), sendo esse o objeto da pretensão do pedido cautelar. Assim, não há como ampará-la, ao menos em sede de tutela, pois se vê a assunção do risco por parte da embargante, ao olvidar-se do litígio que recai sobre o imóvel e utilizá-lo novamente para a produção de grãos.

Não é demais rememorar que o presente feito é incidental aos autos de cód. 67107, famigerada possessória em trâmite nesta comarca, que recebera outros quatro embargos de terceiro – códs. 70666, 70634, 70667, 70734, todos julgados improcedentes pela ausência de boa-fé dos embargantes, a qual foi constatada justamente pelo conhecimento notório da existência de pendências jurídicas sobre as terras discutidas na ação principal’.

O próprio Tribunal de Justiça, no bojo dos autos de Agravo de Instrumento n.º 1019114-61.2019.8.11.0000, assim decidira em relação ao pleito de efeito suspensivo:

‘Por outro lado, a decisão proferida anteriormente, invocada pela agravante como justificadora de sua atitude de efetuar novo plantio, apenas rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos agravados contra a decisão que havia deferido parcialmente o primeiro pedido de tutela cautelar incidental, sendo que o indeferimento se deu porque eles não tinham se valido do meio processual adequado para a reversão da medida.

Outrossim, o direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé que comprova a realização de benfeitorias, sendo que no caso dos autos não restou evidenciada a boa-fé da agravante a autorizar a antecipação da pretensão recursal, como pretendido.
’

De referida decisão, a parte embargante/agravante interpusera agravo interno, o qual não somente restou improvido, como também fora aplicada multa processual em razão da protelação argumentativa pela Câmara Julgadora, conforme se extrai do julgado: (...).

E não é só isso, pois, sendo os presentes autos apensos aos autos principais (67107), evidentemente que tem a embargante pleno conhecimento do que naqueles autos acontece.

Diferentemente do narrado pela parte embargante, o mandado de reintegração em favor de Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery já fora cumprido várias vezes, sendo inclusive o mais recente datado de 25 de novembro de 2019 (fls. 6011/6012 dos autos físicos principais).

Por fim, insta consignar que no bojo dos autos de Agravo de Instrumento n.º 1004776-48.2020.811.0000 o Tribunal de Justiça deferiu liminarmente e posteriormente confirmou o sequestro da plantação no local em favor de Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery.

Portanto, diante de todas as referidas situações narradas, vemos que o pedido da parte embargante, travestido de ‘pedido cautelar’,
nada mais é do que uma medida procrastinatória
, tendente a dificultar o cumprimento de inúmeras decisões proferidas não somente nestes autos quanto também nos principais, tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça.
A própria narrativa constante na petição do ‘pedido cautelar’ confirma não somente a má-fé da embargante, mas também o reiterado descumprimento das decisões judiciais.

Sustenta a embargante, no início de sua narrativa, que:

‘
Ocorre, todavia, que a ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais nº 67107 (25/11/2019), nunca foi de fato cumprida pelos Embargados ficando apenas no ‘papel’, tanto é verdade que a Embargante plantou e colheu a safra 2019/2020, plantou a safrinha 2020/2020 (milho e sorgo), e que está prestes a ser colhida.
’

Ora, se tinha a parte embargante plena ciência da ilegalidade de sua ocupação bem como da decisão judicial de reintegração de posse - ainda que não cumprida (
o que não condiz com a verdade, pois o mandado fora devidamente cumprido
, conforme já demonstrado), e ainda assim plantou na área, vê-se claramente que está agindo de má-fé.

Ademais, sustenta que há pessoas armadas no local impedindo os cuidados fitossanitários com a lavoura.

Ora, se há pessoas armadas no local, tal atitude – pelo menos nesta estreita seara de conhecimento – tem a nítida intenção de evitar os esbulhos possessórios praticados por ninguém mais que a própria embargante.

Se eventualmente tais pessoas armadas, os quais são – conforme documentação apresentada pela própria embargada – servidores legítimos e regulares de uma empresa privada de segurança, estão no local, provavelmente ali estão à mando de quem detém regularmente a posse.

Se diferente fosse, caberia a quem detém a posse legítima (Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery) reclamar, o que não é o caso dos autos.

A má-fé da embargante é tamanha que, mesmo diante de inúmeras decisões judiciais retirando a sua ilegal posse, ainda chega ao ponto de lavrar uma ata notarial dando a entender que estaria sendo vítima de alguma invasão
, sendo que, na verdade, o que está acontecendo é somente o cumprimento da decisão que determinou o sequestro da produção.

Portanto, deixo de conhecer do pedido ‘cautelar’ declinado pela parte embargante e, nos termos do artigo 80, incisos I, II, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante, ora peticionária do pedido cautelar, às penas atinentes à litigância de má-fé.

Considerando que a parte infringira vários dos dispositivos legais que qualificam a litigância de má-fé, condeno-a ao pagamento de multa processual (artigo 81) no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, tendo como parâmetro o valor constante na decisão datada de 05 de outubro de 2018” (cf. Id. nº 68717060 –
destaquei
e
grifei
)

Primeiro, não constitui julgamento surpresa aquele que é lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que amparado em fatos e provas submetidos ao contraditório, sendo que, no caso, apesar de não ter determinado que as partes se manifestassem especificamente sobre condutas potencialmente de má-fé tidas pela embargante no curso do processo, soa, no mínimo, irônico ou jocoso o queixume recursal de que a existência de capítulo sentencial dedicado à litigância de má-fé foi inesperada e surpreendente, afinal, desde a 1ª manifestação de cada um dos embargados no processo, ambos vêm pugnando insistentemente pela condenação da embargante por litigância de má-fé (cf. Id. nº 68715453 - pág. 3 e nº 68715953), tendo sido oportunizado à embargante, em sede de impugnação à contestação ou mesmo nos diversos incidentes abertos no curso do feito, manifestar-se sobre a matéria.

Segundo, considerando que agora, em grau recursal, a embargante pode se manifestar amplamente sobre a matéria, e que a causa já
está madura para julgamento imediato (CPC,
art. 1.013, §3º, I
), eventual vício que porventura maculasse a sentença foi suprido e suplantado com a reanálise e julgamento feito neste momento.

Terceiro, s
em prejuízo, não há nulidade

(CPC, art. 277)
.

Igual raciocínio vale à arguição de nulidade da sentença por fundamentação insuficiente, que, já adianto, não é o caso visto nos autos, mas, se fosse, não ensejaria a cassação da sentença e o retorno à origem para novo pronunciamento judicial, pois, como dito, com a devolução e conhecimento da questão para esta instância recursal eventual macula ou inconstância ficará resolvida.

Ao dizer que a fundamentação sentencial é deficiente por não precisar a subsunção específica de cada conduta sua à hipótese legal do art. 80 do CPC, a embargante simplesmente ignora toda a motivação exposta antes do dispositivo condenatório, onde constou menção expressa e nominal aos incisos do citado art. 80 utilizados para justificar a imposição da multa.

Pode se extrair das razões sentenciais, por exemplo, como se observa do trecho acima destacado, clara menção à hipótese do inciso II, IV, V e VI do art. 80 do CPC ao se consignar que a “
embargante, por diversas vezes, alterou a realidade dos fatos e a interpretação das decisões judiciais de diversas instâncias para permanecer ilegalmente na posse do imóvel
”, valendo-se da “
primeira decisão que a manteve na posse do imóvel somente para proceder com a colheita dos grãos que ali tinha plantado, para replantar a safra seguinte e, com isso, deter justificativa para a manutenção da posse
”, conforme foi feito ao longo do processo pelos incessantes “
pedidos de tutela cautelar incidental
”, com os respectivos recursos que o seguiam, e, por outro lado, ao chamar atenção ao fato de que, mesmo muito depois da reintegração dos embargados na posse da área, a embargante continuou insistindo que eles não estavam no imóvel, de que não tinha sido cumprido o mandado reintegratório até então, inclusive sugerindo uma “invasão” de pessoas armadas no local, tem-se fácil correspondência às situações do I e II do art. 80.

O instituto d
a
litigância de má-fé visa,
essencialmente
, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,

aquele
s
que
se revelam flagrantemente resistentes ao
cumpri
mento

com
exatidão
d
as decisões
,
cria
ndo
embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou
, então,
pratica
ndo

inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além d
o óbvio que é
prejudicar a parte contrária
. N
ão se trata de exigir ingenuamente que as partes não busquem com afinco e se valham das armas disponíveis para obter o êxito de sua pretensão, e, sim, evitar que a vitória venha a qualquer custo, através de malícia, fraude, embuste, artifícios, mentiras, esperteza, grave negligência ou dolo propriamente dito.

Enfim, é o comportamento processual
desleal
que dá azo à configuração da litigância de má-fé, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente
ignora e
não observ
a
os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim,
considera
-se
litig
a
n
te
de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também a
quela
temerária.

É ainda importante sublinhar que a lei processual castiga a litigância de má-fé independentemente do resultado específico,
sendo orientação há muito consolidada pelo STJ a de desnecessidade da comprovação de dano,
admitindo a condenação com base em
prejuízo potencial ou presumido.

Confira-se a ementa do
leading case
da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (STJ - CORTE ESPECIAL - EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Outro importante precedente da eg. Corte Superior:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1628065/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/02/2017, DJe 04/04/2017)

O histórico do processo escancara a deslealdade da conduta da embargante/apelante no curso do processo, desde “pequenos detalhes”, como a juntada de cópia incompleta do instrumento contratual, convenientemente com corte justamente na data do selo de identificação (CPC, art. 80, V), passando por diversas filigranas para tentar retardar indevidamente a marcha processual, a exemplo da apresentação dos vários e reiterados pedidos de tutela provisória, reproduzindo mesmos argumentos e pedido anteriormente apreciados (CPC, art. 80, IV), e dificultar o cumprimento de ordens judiciais, como a censurável estratégia de iniciar nova safra quando estava precariamente na posse da área apenas para terminar a colheita da anterior, e usar do estratagema de má-fé para pleitear a manutenção de sua posse (CPC, art. 80, IV, V e VI), ou, então, lavrar ata notarial e reclamar ao Juízo que estava sendo impedida de cuidar da lavoura, quando, antes, não só já havia ocorrido a reintegração da parte adversária na posse dos imóveis, como também vigorava decisão autorizando que estes, e não a embargante, realizassem a colheita dos grãos plantados no local (CPC, art. 80, I, , II, IV, V e VI), até chegar às manifestações infundadas e temerárias quanto aos fatos envolvidos na lide e, muitas vezes, sabidamente mendazes, como é o caso, entre outros exemplos, da mais recente “
tutela cautelar incidental
”, datada de 28.06.2020, em que a embargante alegou que “
a ordem de reintegração de posse deferida nos autos principais n° 67107 (25/11/2019) nunca foi de fato cumprida pelos embargados
”, porém, conforme o auto de reintegração de posse juntado aos autos previamente, os embargos haviam sido imitidos na posse da área desde 25.11.2019, e, ademais, se eles não estavam na posse antes, não foi por negligência ou desinteresse, como sugeriu a fala da embargante, o que, aliás, é evidenciado pela própria disputa ferrenha vista nos autos, mas sim porque, e disso a embargante sabe muito bem, por força de medida de liminar que adiou a entrada daqueles na área para que esta pudesse terminar a safra que pendia de colheita no começo do processo.

Só no último incidente processual do dia 28.06.2020, a embargante deliberadamente violou o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I), não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (CPC, art. 77, III), e, ao se acrescer o episódio do início indevido da safra de soja na área litigiosa, ainda temos a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV) e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (CPC, art. 77, VI), ou seja, em resumo, a embargante/apelante conseguiu violar praticamente todos os deveres da parte em processo. É um feito e tanto.

Frente a essas considerações, não se revela excessiva ou desarrazoada a penalidade de 5% sobre o valor da causa imposta na sentença, na verdade, não me surpreenderia e nem objetaria se tivesse sido mais, afinal, o dano marginal causado pela conduta da embargante não se restringiu à demora na entrega da prestação jurisdicional, malferindo diretamente a própria dignidade da justiça.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso e, em
obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da
atualizado da causa, em atenção à grande complexidade da causa, o volume e qualidade das peças processuais, o tempo de duração da causa e o alcance das pretensões formuladas em Juízo.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021